Tribunal: TJSP
Processo: 1004616-80.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – Segurado portador de Transtorno do Espectro Autista – Indicação médica para tratamento multidisciplinar com equipe especializada no método ABA e a realização de exame SNP-array – Negativa de cobertura – Impossibilidade – Havendo a cobertura da doença não poderá o plano de saúde limitar seu tratamento, negando-se ao custeio ou restringindo-se o número de sessões –

Ementa:
APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE – Segurado portador de Transtorno do Espectro Autista – Indicação médica para tratamento multidisciplinar com equipe especializada no método ABA e a realização de exame SNP-array – Negativa de cobertura – Impossibilidade – Havendo a cobertura da doença não poderá o plano de saúde limitar seu tratamento, negando-se ao custeio ou restringindo-se o número de sessões – A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde – Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça – Entendimento registrado no julgamento do Recurso Especial no 1733013/PR, pela C. 4a Turma do STJ, não é de observância obrigatória – Precedentes dessa Corte de Justiça – Sentença mantida - Recurso desprovido.